Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1001579-28.2021.811.0040, manejado em face de RONALDO PADILHA DOS SANTOS, indeferiu o pedido cautelar de sequestro de 26.000 (vinte e seis mil) sacas de soja de 60kg, objeto do Contrato de Compra e Venda no 604, firmado entre as partes.
Para tanto, a agravante narra que atua no ramo de exportação de grãos produzidos no Brasil e que na data de 04.03.2020 firmou o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 604, em que o agravado se comprometeu a entregar o total de 1.560.000 kg (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja, o que equivale a 26.000 sacas de soja de 60kg, da safra 2020/2021, as quais deveriam ser entregues entre os dias 01.01.2021 e 20.02.2021, no local denominado Fazenda Santa Rita, situada na Gleba Rio Ferro, zona Rural do Município de Feliz Natal-MT.
Alega que o prazo previsto para tanto já decorreu, sem que o produto agrícola tenha sido entregue ou que ao menos tenha sido noticiada alguma previsão de cumprimento do contrato, o que, em visita técnica realizada por seu preposto, constatou-se, ainda, ser impossível, uma vez que a colheita já havia sido realizada.
Assevera que a inadimplência do contrato afeta sua credibilidade no mercado, com prejuízos para toda a sua cadeia de fornecimento, em razão dos contratos de exportação firmados com terceiros.
Ressalta que, todos os requisitos da cautelar foram demonstrados, com a devida garantia do Juízo, além do evidente risco de desvio do produto, aliado à obrigação contratual descumprida pelo agravado.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se a relevância da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.
Pelo que consta dos autos, o agravado, conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja no 604, assumiu perante o agravante a obrigação de entregar, entre os dias 01.01.2021 a 20.02.2021, a quantidade de 1.560.000 (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja em grãos, no equivalente a 26.000 sacas de soja de 60kg, na Fazenda Santa Rita, na cidade de Feliz Natal-MT (id no 77789474).
Nesse passo, o fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.
Assim, socorre à agravante, todos os requisitos da tutela de urgência cautelar, a fim de autorizar o sequestro do produto agrícola, na forma do contrato de compra e venda, condicionado ao depósito judicial do valor devido pelo comprador.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reformar a decisão de base e deferir a medida cautelar de sequestro de 1.560.000 kg (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja em grãos, ou seja, de 26.000 (vinte seis mil) sacas de soja em grãos de 60kg, no local descrito no contrato de compra e venda no 604, condicionado ao depósito judicial do valor a ser pago pelo comprador.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.